Tribunal: TJES
Processo: 5002262-86.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002262-86.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERANILDO SILVA FERRAZ

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Eranildo Silva Ferraz contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., na qual se pretendia a revisão de financiamento de veículo mediante limitação dos juros remuneratórios, exclusão da capitalização de juros, afastamento de tarifas contratuais e do seguro prestamista, além da restituição de valores, indenização por danos morais e manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios contratados são abusivos e passíveis de limitação; (iii) determinar se a capitalização de juros possui amparo legal e contratual; (iv) verificar a legalidade das tarifas de avaliação e registro e da contratação do seguro prestamista; e (v) examinar a viabilidade dos pedidos de repetição de indébito, danos morais, exclusão de registros restritivos e manutenção da posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação, embora genérica e fundada em grande parte na repetição de argumentos da petição inicial, demonstra inconformismo com a sentença e busca sua reforma, atendendo ao requisito mínimo de impugnação exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

4.
O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe que a inadmissibilidade recursal seja reservada a hipóteses de deficiência absoluta da fundamentação, situação não configurada no caso.

5.
A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta da abusividade, não bastando a alegação genérica de superação da taxa média de mercado.

6.
O recorrente não apresentou prova técnica, dados do Banco Central ou qualquer elemento apto a demonstrar discrepância relevante entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado vigentes à época da contratação.

7.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

8.
A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9.
As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas quando comprovada a efetiva prestação dos respectivos serviços.

10.
A instituição financeira juntou documentação demonstrando a realização da avaliação do veículo e do registro do gravame, sem impugnação probatória eficaz por parte do autor.

11.
O seguro prestamista não se revela abusivo quando contratado mediante manifestação voluntária do consumidor e sem prova de condicionamento da concessão do crédito à sua contratação.

12.
A ausência de reconhecimento de ilegalidade contratual afasta a repetição de indébito, a indenização por danos morais e os pedidos relacionados à descaracterização da mora.

13.
Mantida a regularidade dos encargos do período de normalidade contratual, subsiste a mora do devedor, legitimando eventual inscrição em cadastros restritivos e a adoção das medidas contratuais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A violação ao princípio da dialeticidade recursal não se configura quando as razões de apelação revelam inconformismo apto a permitir a compreensão da pretensão recursal e o exame do mérito.

2. A revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta da abusividade, não sendo suficiente a mera alegação de superação da taxa média de mercado.

3. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual e evidencia a pactuação da capitalização de juros.

4. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes.

5. O seguro prestamista é legítimo quando não demonstrada sua contratação compulsória ou a prática de venda casada.

6. A inexistência de ilegalidade contratual afasta os pedidos de repetição de indébito, indenização por danos morais e descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 85, §11, 98, §3º, e 487, I; CDC, art. 39, I, e art. 51, §1º; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema 27, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmula nº 541; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Súmula nº 380; TJES, Apelação nº 0028591-43.2011.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03.09.2019; TJES, Apelação nº 12120065383, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Voto - Preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação do princípio da dialeticidade recursal

A parte apelada (instituição financeira) arguiu, em sede de contrarrazões (Id n. 19966881), preliminar de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelação (Id n. 19966878) não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença.

De fato, constata-se que as razões recursais apresentadas pelo apelante são demasiadamente genéricas e reproduzem, em grande parte, os argumentos já delineados na petição inicial. Contudo, não vislumbro motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. A peça recursal ainda revela o claro inconformismo da parte com a improcedência dos pedidos revisionais e busca a reforma do julgado, o que atende ao requisito mínimo de impugnação.

Ademais, o atual Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), razão pela qual a inadmissibilidade do recurso deve ser reservada para casos de deficiência absoluta.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar suscitada e conheço do recurso.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ERANILDO SILVA FERRAZ
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Revisional ajuizada em face de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC (Id n. 19966877).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por Eranildo Silva Ferraz em face da instituição financeira ora apelada, pleiteando a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo (Toyota Hilux).

Em sua inicial (Id n. 19966838), a parte autora narra, em síntese, que firmou contrato de financiamento para pagamento em 48 parcelas mensais e fixas de R$ 6.742,38. Sustenta que o instrumento é permeado por abusividades, especialmente quanto à cobrança de juros remuneratórios exorbitantes, capitalização diária sem amparo legal, tarifas administrativas abusivas (cadastro, avaliação, registro) e seguro prestamista caracterizando venda casada. Requereu a aplicação da taxa de juros a 1% ao mês, a exclusão da capitalização, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais e a manutenção na posse do bem, com abstenção de negativação de seu nome.

A parte ré apresentou contestação (Id n. 19966854 / 19966881), rechaçando as alegações autorais, defendendo a legalidade das taxas contratadas, expressamente previstas no instrumento (Id n. 19966857), bem como a regularidade da cobrança das tarifas por serviços efetivamente prestados (Ids n. 19966862 e 19966863), pugnando pela total improcedência dos pedidos.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença (Id n. 19966877) julgando improcedentes os pedidos da exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante de tais argumentos, o autor interpôs o presente recurso de Apelação (Id n. 19966878), pugnando pela reforma da sentença a fim de que os juros sejam limitados a 1% ao mês, sejam excluídas as tarifas e a capitalização, bem como deferida, liminarmente, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Contrarrazões apresentadas por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. no Id n. 19966881, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Passo à análise do mérito recursal.

O recorrente sustenta que os juros remuneratórios aplicados no contrato (Id n. 19966857) seriam abusivos, requerendo a sua respectiva limitação para o patamar de 1% ao mês sob a afirmação de que a taxa contratada supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A sentença recorrida (Id n. 19966877) rejeitou a pretensão consignando de forma acertada que o autor não demonstrou concretamente a abusividade da taxa contratada nem comprovou discrepância expressiva em relação às taxas praticadas no mercado financeiro à época da contratação.

O entendimento adotado em primeira instância mostra-se hígido. No tocante aos juros remuneratórios, cumpre esclarecer que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530/RS,
in verbis
:

TEMA 27:
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Com efeito, na ocasião do referido julgamento, o STJ estabeleceu não existir um parâmetro puramente matemático e automático para constatação da abusividade dos juros remuneratórios, mas forneceu importante orientação firmada nos seguintes termos:

[...] A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores A UMA VEZ E MEIA
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
AO DOBRO
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
OU AO TRIPLO
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS). Grifou-se.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente nesse mesmo sentido, como se denota dos seguintes julgados, cujas ementas seguem colacionadas abaixo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. TARIFA DE CADASTRO E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A NÃO CONHECIDO POR IREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. RECURSO DE WELDER MACHADO SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada , sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
4. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
[...] (TJES - Apelação 00285914320118080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019). Grifou-se.

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUZIR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NOS LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL, PROVIDO. [...]
2. Mérito: Em relação aos juros remuneratórios os Tribunais pátrios já tem, há algum tempo, entendido que o fato de a taxa de juros firmada ultrapassar o limite de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo que esta somente fica caracterizada se a taxa aplicada ao caso ultrapassar sobremaneira a taxa média de mercado cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.
No caso em tela, a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras para o financiamento de veículos no mês de fevereiro de 2011, data da contratação do financiamento, foi de 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Central, enquanto os juros pactuados no contrato celebrado entre as partes foram de 38,47% (trinta e oito vírgula quarenta e sete por cento). Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, para fixar a taxa de juros em 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano. 3. A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé. (TJES - Apelação 12120065383, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação: 29/06/2016). Grifou-se.

Aplicando-se as referidas diretrizes, verifico que, no presente recurso, o apelante limita-se a reiterar genérica e vagamente que a taxa deveria ser reduzida para 1% ao mês, não carreando aos autos prova técnica, paradigma probante do BACEN para o período, ou qualquer elemento concreto capaz de infirmar a fundamentação da sentença e comprovar discrepância aviltante.

A parte recorrente pretende, ainda, o afastamento da capitalização dos juros, alegando ausência de amparo legal e contratual.

A sentença originária consignou corretamente que a capitalização (em periodicidade inferior à anual) é plenamente admitida nos contratos bancários celebrados após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob a MP nº 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa.

Da análise dos documentos trazidos pelo apelado, notadamente a Cédula de Crédito Bancário subscrita pelas partes (Id n. 19966857 - item "IV - Características da Operação"), constata-se a clara indicação de uma taxa de juros efetiva anual (29,04%) matematicamente superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal fixada no mesmo instrumento (2,21% x 12 = 26,52%). Tal discrepância numérica, que está explicitada aos olhos do contratante, é exatamente a circunstância fática que atrai a incidência do entendimento pacificado na Súmula nº 541 do STJ, segundo a qual
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Ademais, as razões de apelação são inaptas para desconstituir tal cenário, visto não apontarem, em concreto, nenhum defeito na formação do ajuste capaz de ilidir a pactuação validamente efetuada. Alegação improcedente.

Quanto à pretenção da parte apelante pelo reconhecimento da ilegalidade das tarifas cobradas na esteira do financiamento, impugnando supostas taxas administrativas arbitrárias, registro, novamente, o acerto da decisão recorrida, que assinalou que o banco instruiu sua defesa com a competente documentação comprobatória da efetiva realização dos serviços atrelados às rubricas exigidas. Especificamente, o laudo pormenorizado do veículo encontra-se juntado sob o Id n. 19966862 ("6 - LAUDO DE AVALIAÇÃO"), bem como a documentação pertinente à inserção de gravame perante o órgão de trânsito está demonstrada no Id n. 19966863 ("7 - REGISTRO").

A jurisprudência vinculante do STJ (Tema 958) sedimentou a legitimidade do repasse desses custos – notadamente as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato – ao financiado, bastando que a instituição ateste a efetiva prestação do serviço correspondente, sendo vedada a cobrança se caracterizada onerosidade excessiva ou ausência de lastro. Considerando que a requerida produziu tal prova material e o autor não produziu qualquer elemento apto a demonstrar fraude na prestação dos serviços ou discrepância valorativa acintosa, as cobranças são legítimas. Alegação, portanto, também é improcedente.

Da mesma forma, aduz a abusividade do seguro prestamista sob o argumento de que teria sido embutido no financiamento sob a roupagem de "venda casada".

Não subsiste demonstração de que a pactuação do seguro tenha sido compulsória. Pelo contrário, além de possuir finalidade de garantir o cumprimento da obrigação financeira e preservar a integridade do patrimônio, a sua contratação nos moldes exigidos pelo STJ (Tema 972) revela-se hígida. Os documentos contratuais (Id n. 19966857) indicam a voluntariedade da adesão, dependendo de manifestação livre. Não remanesce prova escorreita de que a liberação do crédito restou absolutamente atrelada/condicionada à aquisição forçada do respectivo seguro.

Ausente a demonstração de venda casada (art. 39, I, do CDC), é de rigor o afastamento da pecha de abusividade, assim como fez a sentença de piso.

Por fim, a parte apelante formula pretensões corolárias ao reconhecimento das abusividades contratuais, pugnando pela repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais, bem como a exclusão de seu nome de cadastros restritivos de crédito e a manutenção na posse do bem alienado fiduciariamente.

Considerando a fundamentação tecida anteriormente, as pretensões restam integralmente prejudicadas, haja vista a improcedência das alegações principais.

A repetição do indébito pressupõe a demonstração de cobrança indevida. Como não foi reconhecida qualquer ilegalidade nos juros, na sistemática de capitalização, nas tarifas cobradas ou no seguro pactuado, inexiste valor indevidamente exigido a ser restituído. Consequentemente, não há substrato fático ou jurídico para a repetição, seja na forma simples ou em dobro.

Igual sorte assiste ao pleito de indenização por danos morais. O recurso não demonstra qualquer conduta antijurídica praticada pela instituição financeira. A mera contratação do financiamento e a cobrança dos encargos licitamente previstos no instrumento não configuram ato ilícito, traduzindo-se em pleno exercício regular de um direito. Tampouco restou demonstrada inscrição vexatória indevida ou situação anômala capaz de gerar abalo moral indenizável. O mero dissabor não rende ensejo à reparação.

Por fim, não havendo o reconhecimento de qualquer ilegalidade contratual atinente aos encargos do período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não há que se falar em descaracterização da mora, nos exatos termos da orientação fixada pelo STJ (Súmula nº 380).

Assim, permanecendo hígido o débito e estando o autor inadimplente, eventual inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência constitui estrito exercício regular de direito do credor, não havendo fundamento para compelir a instituição financeira a retirar a restrição ou, muito menos, obstar as medidas expropriatórias legais garantindo-lhe a manutenção na posse do veículo inadimplido.

Todas as referidas alegações subsidiárias revelam-se, portanto, improcedentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ERANILDO SILVA FERRAZ
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando o patamar de 15% (quinze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos estritos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar